Tribunal: TJDFT
Processo: 0737412-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737412-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSIAS ALVES DE ARAUJO FILHO DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Esclareço que os valores decorrentes da penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário/proventos do agravado, Josias Alves de Araújo Filho, inscrito no CPF no 598.991.231-53 (ID no 41196978) na forma determinada na decisão de ID no 41054716, deverão ser depositados na conta bancária fornecida pelo agravante, a saber: BANCO BRADESCO S.A CNPJ: 60.746.948/0001-12 Agência no 4040 Conta: 1-9 Banco 237 3. Expeça-se ofício ao órgão empregador do agravado para que implemente os descontos e repasse ao agravante, na conta bancária supracitada, observando o limite do débito exequendo (R$ 102.592,21 - cento e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos, ID no 140716093). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO